Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0718815-18.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: BERNARDO RAMOS BAHIA DESPACHO Nada a prover (ID 44935526 - acordo protocolizado em 22/03/2023), porquanto EXAURIDA a competência deste relator (art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso julgado na 1a sessão ordinária virtual, em 06/03/2023). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito